Tribunal: STJ
Processo: 5019596-04.2023.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719703 - MG (2024/0303189-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALCINO FRANCO DE MOURA JÚNIOR
ADVOGADO
: MELLISSA ANTONIA SILVA MENDES - MG155879
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - MG145753
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE
INFORMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. A revisão da matéria referente ao cumprimento do dever de informação
demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a13405d-cd42-48a7-80b0-4146516d2f35

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719703 - MG (2024/0303189-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALCINO FRANCO DE MOURA JÚNIOR
ADVOGADO
: MELLISSA ANTONIA SILVA MENDES - MG155879
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - MG145753
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE
INFORMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. A revisão da matéria referente ao cumprimento do dever de informação
demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALCINO FRANCO DE MOURA JÚNIOR
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
REENQUADRAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
PRINCÍPIO
DA
TRANSPARÊNCIA/INFORMAÇÃO.
DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS CLARAS E OBJETIVAS. DESTAQUE EXISTENTE. FÁCIL
COMPREENSÃO. CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO TIPO DE CONTRATO.
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. Toda contratação deve observar a boa-fé,
tanto nas tratativas preliminares, quanto na celebração e em seu
cumprimento. O princípio da informação, que informa toda relação
consumerista, trata-se de corolário da boa-fé e impõe que os contratos sejam
celebrados de maneira clara e objetiva, permitindo ao consumidor a exata
compreensão do que se está a contratar. Se o contrato é redigido em
observância a tal princípio não se pode intervir no que restou livremente
pactuado pelas partes, exceto se caracterizada alguma nulidade ou
abusividade. No caso, houve devido destaque das cláusulas mais
relevantes, as quais foram redigidas de maneira clara e objetiva, permitindo
que a pessoa tivesse plena ciência do que estava a contratar. Além disso,
não foi constatado qualquer tipo de nulidade ou abusividade. Assim, não se
pode reenquadrar contrato de cartão de crédito consignado como crédito
consignado" (e-STJ fl. 239).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 284).
Documento eletrônico VDA47606166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:54
Código de Controle do Documento: 12149c52-80e7-4b15-aab5-557ca2e9e9b8

No recurso especial, o recorrente alega violação do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) por defender como ato ilícito a falha no
dever de informar do recorrido, que firmou contrato para a prestação de um serviço,
porém executou outro, sem alertar das implicações do serviço efetivamente
contratado, configurando uma obrigação excessivamente onerosa.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que diz respeito à obrigação de devida informação do
contrato, as conclusões do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da
leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"(...)
No caso em estudo, como se pode extrair da leitura do contato
firmado entre as partes, houve inegável observância aos princípios acima
elencados, pelo que não se pode acolher a tese apresentada pela parte
autora de que fora induzida a erro, encontrando-se sua emanação de
vontade viciada, o que ensejaria a possibilidade de se adequar o contrato a
verdadeira intenção da pactuação.
Desse modo me posiciono, pois a própria parte autora confirma ter
recebido o cartão de crédito e o valor ter sido creditado em sua conta, e a
documentação juntada, doc. 15, ratifica a contratação do cartão de crédito
consignado e do conhecimento da margem em sua folha de pagamento.
Ademais, a tratativa é clara quanto ao seu objeto e modo de execução, não
podendo a parte, ante tão evidentes disposições, quer afastá-las, sob a
alegação de que as entendera de maneira diversa" (e-STJ fls. 243/244).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. ABALO MORAL. REVISÃO. INVIABILIDADE.
CLAÚSULAS
CONTRATUAIS.
INTERPRETAÇÃO.
FATOS
E
PROVAS.
REEXAME. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. MÁ-FÉ.
DISPENSA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO. CORTE ESPECIAL.
EFEITOS. MODULAÇÃO.
1. O acolhimento da pretensão recursal para reconhecer o efetivo
e para rever a presença dos
cumprimento do dever de informação
elementos configuradores do dano moral demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acerco fático-probatório dos autos,
vedados pelas Súmulas n°s 5 e 7 do STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA47606166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:54
Código de Controle do Documento: 12149c52-80e7-4b15-aab5-557ca2e9e9b8

3. Conforme o entendimento da Corte Especial, 'a repetição em dobro,
prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança
indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve
ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo'.
4. A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para que
incida apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido"
(REsp 2.196.064/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025 - grifou-se).
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:54
Código de Controle do Documento: 12149c52-80e7-4b15-aab5-557ca2e9e9b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.719.703 / MG
Número Registro: 2024/0303189-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233336320004 50195960420238130433
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCINO FRANCO DE MOURA JÚNIOR
ADVOGADO
: MELLISSA ANTONIA SILVA MENDES - MG155879
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - MG145753
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48266980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: fe9128ce-cbc4-41be-b565-4ab307729cf7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: fe9128ce-cbc4-41be-b565-4ab307729cf7